Tribunal: TJDFT
Processo: 0757516-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE ITCD. FATO GERADOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSTO JÁ PAGO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS FATOS. "ERROR IN JUDICANDO". NULIDADE. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que: declarou a inexistência do débito relativo ao CDA n. 50222840528; condenou-o a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$45.156,22 bem como a indenizá-lo em danos morais no importe de R$5.000,00.
3. O recorrente alega, inicialmente, que o magistrado “a quo” se confunde ao fundamentar sua decisão, uma vez que menciona excesso de quinhão, o que não tem relação com os autos. Aduz que foi devida a cobrança do imposto ITCD, a qual se fundamenta na declaração de imposto de renda apresentada pelo próprio recorrido, na qual consta informação de que houve recebimento de doação em dinheiro por parte deste. Discorre sobre as possibilidades de cobrança do referido imposto. No que se refere aos danos morais, defende sua inaplicabilidade ao caso tratado, eis que não houve comprovação por parte do recorrido de que tenha sofrido abalo a sua honra, bem como que, se houve erro, este decorreu de ato praticado pelo próprio recorrido, uma vez que foi ele quem preencheu sua declaração de IRPF. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. O autor/recorrido, em sede de contrarrazões, argui, preliminarmente, inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que o recurso padece de vício de inovação recursal. No mérito, defende que o recorrente não comprovou suas alegações, não tendo acostado aos autos a aludida declaração de IRPF na qual conste o suposto recebimento de doação. Ressalta que a CDA emitida pelo recorrente refere-se ao ano de 2017, quando houve partilha de bens herdados de seu pai, havendo dupla cobrança do imposto ITCD. Reafirma que houve confusão tributária por parte do recorrente. Ao final, requer o acolhimento da preliminar e, se superada, o desprovimento do recurso.
5. Nulidade da Sentença - Reconhecimento de ofício. Segundo o art. 11 do CPC, “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Ainda, nos termos do art. 489, II, do mesmo diploma legal, os fundamentos aplicados integram os elementos essenciais da sentença, por meio dos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito.
6. Compulsando os autos com acuidade, verifico que a sentença proferida padece de vício insanável, uma vez que possui fundamentos alheios à controvérsia em debate.
7. No caso, como bem resumido na petição do recorrente “Trata-se de ‘Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Indenização por Danos Morais’ em face do Distrito Federal, onde se pleiteia a anulação do lançamento do ITCD e a indenização ao pagamento por danos morais. No curso do processo o tributo foi pago e alterado pedido para restituição do indébito.”.

8. O recorrido aduziu, na inicial, que ao tentar emitir uma certidão negativa tomou conhecimento de que existia um débito em aberto junto ao Distrito Federal, constituído em 03/11/2021, decorrente no não pagamento do imposto ITCMD. Afirma que impugnou o lançamento administrativamente, tendo sido informado de que a impugnação era intempestiva, bem como que o débito teve origem em uma doação por ele declarada em seu IRPF do ano de 2020. No entanto, informou que a cobrança, na verdade, decorreu de uma sucessão de legítima ocorrida em 17/02/2016, mas que o imposto decorrente da referida sucessão já teria sido pago à época. Relata que inexiste qualquer doação recebida em 2020 ou declarada, e que a base de cálculo do ITCD é exatamente o valor da herança recebida em 04/2016, bem como consta que o vencimento e termo inicial dos juros de mora é 01/02/2017.
9. Em contestação, o recorrente afirmou, em suma, que o fato gerador do tributo se deu em 2021 com o lançamento da informação do recebimento de doação em dinheiro por parte do recorrido em sua declaração de IRPF, o que foi impugnado em réplica.
10. O r. magistrado, fundamentou sua razão de decidir nos seguintes termos: “Não há que se falar em “excesso de quinhão” na hipótese, visto que a partilha realizada se deu da seguinte forma: esposa (50%); três herdeiros (16,66%, cada). Em consonância com o art. 1.829, inciso I do Código Civil, a participação do cônjuge sobrevivente na herança em concorrência com descendentes só ocorre se o regime de bens não for o de comunhão universal, separação obrigatória de bens, ou comunhão parcial se hão houver bens particulares. A situação dos autos se enquadra na última exceção, de modo que a parceira do de cujus realmente não faria parte da partilha na condição de herdeira, apenas como meeira. Registre-se que o Supremo Tribunal Federal julgou (em repercussão geral) inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil, em detrimento daquele listado no art. 1.790. STF. Plenário. RE 646721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso e RE 878694/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10/5/2017 (repercussão geral) (Informativo 864). Assim, diferente do que foi aduzido pelo fisco, não houve uma “partilha diferenciada”. Não foi aplicado o art. 1.790 do Código Civil.”.
11. Entretanto, a controvérsia dos autos não tem qualquer relação com eventual “excesso de quinhão”, “partilha diferenciada” ou regime sucessório entre cônjuges e companheiros. Nota-se evidente "error in judicando", o qual julgou a causa com fundamento dissociado do caso sob análise.
12. Dessarte, considerando que a sentença proferida se encontra eivada de erros insanáveis, necessária sua anulação.
13. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
14. Ficam prejudicadas as demais questões objeto do recurso.
15. RECURSO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que dê novo pronunciamento ao feito.
16. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.